Tribunal: STF
Processo: HC 96909
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 
   EXCEPCIONALIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE 
   ILEGALIDADE DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SIGILO 
   PROFISSIONAL. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUSISITOS DO ART. 41 DO 
   CPP. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. 
   ORDEM DENEGADA.

1. 	A jurisprudência do Supremo Tribunal é 
   firme no sentido de que "o trancamento da ação penal, em habeas 
   corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada 
   quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há 
   flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova 
   pré-constituída", o que não se verifica na presente hipótese (RHC 
   95.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 04.09.2009).
2. 	No 
   caso em tela, como se depreende do bem lançado voto condutor do 
   acórdão impugnado, não houve demonstração de flagrante 
   ilegalidade, capaz de ensejar o trancamento da ação penal movida 
   contra o paciente.
3. 	As rasuras ou borrões de números 
   telefônicos que seriam objeto de interceptação não afastam, só 
   por si, a legalidade da prova obtida no curso da investigação, 
   mormente quando as diligências foram judicialmente autorizadas. 
   Ademais, segundo consta dos autos, as rasuras foram apostas em 
   cópias das decisões fornecidas pela Polícia Federal, após a 
   realização das investigações, sendo que a relação completa dos 
   números de telefones interceptados ficou à disposição da defesa, 
   nos feitos preparatórios à ação penal, no cartório do Juízo.
4. 
   	Observo da representação da autoridade policial para quebra de 
   sigilo telefônico que a diligência requerida visava apurar o 
   eventual envolvimento dos usuários das linhas telefônicas com o 
   tráfico ilícito de entorpecentes e estava calcada em relatório de 
   investigações realizadas pela Polícia Federal. No entanto, o 
   referido relatório não foi juntado aos autos pelos impetrantes, o 
   que inviabiliza a constatação dos nomes dos investigados.
5. 
   	Como já decidiu esta Suprema Corte, "constitui ônus do 
   impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos 
   necessários ao exame da pretensão posta em juízo." (HC 95.434/SP, 
   Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ. 02.10.2009).
6. 	A alegação 
   de afronta ao sigilo profissional, tendo em vista que o paciente 
   é advogado e teriam sido interceptadas ligações travadas com seus 
   clientes, também não merece acolhida, já que os delitos que lhe 
   foram imputados teriam sido cometidos justamente no exercício da 
   advocacia.
7. 	O simples fato de o paciente ser advogado não 
   pode lhe conferir imunidade na eventual prática de delitos no 
   exercício de sua profissão.
8. 	Ao contrário do que sustentam os 
   impetrantes, a descrição dos fatos cumpriu, suficientemente, o 
   comando normativo contido no art. 41 do Código de Processo Penal, 
   estabelecendo a correlação entre as condutas do paciente e a 
   imputação da prática dos crimes narrados na denúncia.
9. 	O 
   aprofundamento de tais questões exigiria, necessariamente, 
   análise do conjunto fático-probatório, o que ultrapassa os 
   estreitos limites do habeas corpus.
10. 	Esta Corte tem 
   orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas 
   corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e 
   provas (HC 89.877/ES, rel. Min. Eros Grau, DJ 15.12.2006).
11. 
   	Habeas corpus denegado.